Tribunal: TJSP
Processo: 1007439-65.2015.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Autor que alega o cancelamento de seu benefício previdenciário e o protesto de título em seu nome em razão de contrato que não celebrou – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor – Insurgência do réu – Alegação de que a contratação é

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNIA DE RELAÇÃO JURÍDICA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Contrato bancário – Autor que alega o cancelamento de seu benefício previdenciário e o protesto de título em seu nome em razão de contrato que não celebrou – Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor – Insurgência do réu – Alegação de que a contratação é regular e que inexiste dano moral a ser indenizado – Impossibilidade de conhecimento do recurso – Razões genéricas que não impugnam especificamente os fundamentos da r. sentença recorrida – Ofensa ao artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil – RECURSO NÃO CONHECIDO.